Tribunal: STF
Processo: ARE 1417378
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. BENEFÍCIO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 4 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido da inconstitucionalidade da indexação, à variação do salário mínimo, de benefício pago a servidor. Enunciado vinculante n. 4 da Súmula. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à legalidade do pagamento do auxílio-alimentação – demandaria reinterpretação da legislação local. Enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.